Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo eminente juiz da causa pertinente à ação principal[1], aguarde-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a regularização da representação processual da agravante. Expirado esse prazo, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52176478 (fl. 790).